Tribunal: TJDFT
Processo: 0001572-93.2008.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a Turma Cível PROCESSO No: 0001572-93.2008.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARGARIDA MARIA DA SILVA EMBARGADO: TANIA MARIA DA SILVA, LUIZ GONZAGA DA SILVA, FRANCISCO ANTONIO CARLOS, DULCE SILVA LAGE, DULCINEA CARLOS DA SILVA, FABIO ANTONIO DA SILVA, MARIA LUCIA DA SILVA ANDERLE, EUZIVI SILVA, JULIANA AMARA DA SILVA, EMANUELA CARLA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA DA SILVA, ESPÓLIO DE ESPEDITO ANTONIO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA JOSE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator